Tribunal: TCU
Processo: 018.451/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.451/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernandes Paula (XXX.699.056-XX); Hubert Felipe dos Passos Machado (XXX.752.426-XX); Lazaro Jose Rodrigues (XXX.090.056-XX); Lilian do Carmo Araujo Costa Franco (XXX.081.506-XX); Munike Fernanda da Silva (XXX.121.536-XX); Paulo Marcos Silva Ribeiro (XXX.388.836-XX); Rhaissa de Sousa Pereira (XXX.271.846-XX); Rodrigo de Azevedo Leonel (XXX.950.636-XX); Victor Diego de Oliveira Santos (XXX.966.986-XX); Willie Patricio Oliveira Paiva (XXX.109.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.